Tribunal: TJDFT
Processo: 0730426-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor e civil. Recurso inominado. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Afastada. Contrato de locação de vestido de debutante. Rescisão unilateral pelo consumidor com antecedência superior a quatro meses. Cláusula penal de retenção de 40% do valor pago. Abusividade reconhecida. Redução equitativa da multa contratual. Restituição de 85% dos valores pagos. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e para condenar a parte requerida ao reembolso de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor pago pela parte requerente, qual seja, R$ 5.780,00 (cinco mil, setecentos e oitenta reais), a ser corrigido na forma indicada no parágrafo único do art. 389 do Código Civil a partir da data da formalização do pedido de rescisão contratual (31/03/2025), e acrescida de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a partir da citação (13/05/2025).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75808724). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta a validade e força obrigatória do contrato, a desistência unilateral e imotivada da consumidora, a existência de reservas e custos operacionais já assumidos e a legitimidade da cláusula penal como indenização prefixada, inexistindo onerosidade excessiva ou fato imprevisível, de modo que a restituição de 80% imposta desconsidera os prejuízos, transfere indevidamente o risco do empreendimento e configura enriquecimento sem causa.. Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, com manutenção do contrato e condenação da autora em perdas e danos, ou, subsidiariamente, a redução do percentual restituível para refletir os prejuízos suportados.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz, preliminarmente, que o recurso é inadmissível por violar o princípio da dialeticidade, porquanto meramente reitera teses já repelidas sem impugnação específica dos fundamentos e, ainda, revela inexata compreensão da sentença ao pleitear devolução de 80% quando o decisum fixou 85%. Sustenta-se que a recorrente incorreu em ato atentatório à dignidade da justiça ao não confirmar a citação eletrônica no prazo legal. No mérito, defende que não houve prejuízo concreto nem exclusividade, dado o pedido de rescisão com mais de quatro meses de antecedência; que a sentença corretamente reduziu a cláusula penal a 15% e determinou a restituição de R$ 5.780,00, pois a retenção de R$ 6.800,00 sem prestação do serviço configura enriquecimento sem causa.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar a validade da cláusula penal estipulada para hipóteses de rescisão unilateral do contrato pelo consumidor e a adequação do percentual de restituição fixado na sentença.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. O art. 4o, III, do CDC estabelece como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo a harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo, com base na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. O art. 6o, IV e V, assegura como direitos básicos do consumidor a proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços e a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes. Já o art. 51, II e IV, reputa nulas as cláusulas contratuais que subtraiam do consumidor a opção de reembolso ou que estabeleçam obrigações abusivas, impondo desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé ou a equidade.
9. No caso concreto, a autora firmou contrato em 22/02/2025 para locação de dois vestidos de noiva, um macaquinho e duas tiaras, com evento agendado para 06/08/2025, no valor total de R$ 6.800,00. O contrato foi rescindido pela consumidora em 27/03/2025, mais de quatro meses antes da data prevista para o evento. Ainda assim, a fornecedora reteve 40% do valor pago, sob a justificativa de cláusula penal por desistência unilateral.
10. A cláusula que prevê a retenção de 40% do valor total do contrato, mesmo diante de rescisão comunicada com quatro meses de antecedência e sem prova de prejuízo efetivo, é abusiva, pois impõe penalidade desproporcional e transfere ao consumidor o risco normal da atividade econômica. Diante do tempo hábil para nova locação dos vestidos, não se justifica a retenção em razão tão elevada, que perde o caráter indenizatório e passa a representar vantagem indevida, em violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
11. Nos termos do art. 413 do Código Civil, a penalidade deve ser reduzida equitativamente quando o montante se mostrar manifestamente excessivo. A multa fixada em 40% supera os limites da razoabilidade e não guarda correspondência com os eventuais custos administrativos ou perdas comprovadas, razão pela qual é cabível a intervenção judicial para adequação do percentual.
12. A jurisprudência consolidada reconhece a abusividade de cláusulas que preveem retenção integral ou desproporcional de valores pagos em contratos de locação de vestido de noiva, admitindo a limitação da penalidade a percentual razoável: "2 – Aluguel de vestido de noiva. Desistência e ressarcimento. Mostra-se abusiva a cláusula que, em caso de desistência do consumidor, prevê a retenção integral do preço pago em contrato de aluguel de vestido de noiva, convertendo-o apenas em crédito para aquisição de novos produtos. É possível reconhecer a abusividade de cláusula penal em contratos da espécie, seja com fundamento no art. 413 do Código Civil, seja com fundamento no art. 51, II e IV, do CDC. (REsp 1321655 / MG 2012/0090512-5 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). 3 – Cláusula Penal. Redução. Em face da natureza e finalidade do negócio, a fixação da cláusula penal em 20% do valor pago, é medida adequada e proporcional para compor os danos decorrentes do descumprimento do contrato por parte da autora". (Acórdão 1026226, 0731195-83.2016.8.07.0016, Relator(a): MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/06/2017, publicado no DJe: 30/06/2017.)
13. No caso, a redução da penalidade contratual a 15% mostra-se adequada e proporcional, pois concilia o direito da contratada à compensação por custos administrativos e reservas assumidas com a necessidade de evitar enriquecimento indevido. Ausente demonstração de prejuízo concreto superior ao percentual fixado, não há fundamento para reforma da sentença.
14. Quanto à litigância de má-fé alegada pelo recorrido, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
15. Assim, mantém-se integralmente a sentença recorrida, porquanto compatível com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial dominante no âmbito desta Turma Recursal.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido. Preliminar afastada. E não provido. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 4o, III, 6o, IV e V; 51, II e IV; CC, art. 413.Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1026226, 0731195-83.2016.8.07.0016, Relator(a): MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/06/2017, publicado no DJe: 30/06/2017.